Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718628-26.2020.8.07.001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco S/A Apelado: Charles Ferreira de Almeida D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A (Id. 19879804) contra sentença (Id. 19879803) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Na origem a sociedade anônima Banco Bradesco S/A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Charles Ferreira de Almeida em razão do inadimplemento das obrigações entabuladas em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária de veículo. Narrou ter o Juízo singular determinado a juntada de planilha de cálculos atualizada do débito. (Id. 19879795). Na ocasião, a demandante requereu a suspensão do curso do processo pelo prazo de 72 meses (Id. 19879797). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que indeferiu a petição inicial (Id. 19879802) ao fundamento de que a inicial estava incompleta, nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 330, inc. IV e art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Id. 19879804) a sociedade anônima Banco Bradesco S/A sustenta que a relação jurídica processual não poderia ter sido extinta sem que antes tivesse ocorrido a intimação da demandante ou de seus patronos para promover o andamento do processo. Verifica-se que a apelante não se manifestou em relação ao despacho (Id. 19879800) que antecedeu o proferimento da sentença. Ocorre que não há nos autos a informação a respeito da ciência da autora do referido ato processual para que pudesse adotar as providências correspondentes. Assim, remetam-se os autos em diligência ao Juízo singular para que sejam certificada a eventual intimação da autora relativamente ao despacho (Id. 19879800) e o subsequente transcurso de prazo para a manifestação da demandante. Publique-se. Brasília–DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator